Tribunal: TJPA
Processo: 0851249-91.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851249-91.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

APELADO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV, BENEDITO RODRIGUES DA COSTA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. ESCALONAMENTO VERTICAL DE SOLDOS. REVOGAÇÃO TÁCITA PELA LEGISLAÇÃO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME REMUNERATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária movida por policial militar inativo que pleiteava a aplicação da sistemática de escalonamento vertical na fixação do soldo, com base na Lei Estadual nº 7.617/2012. Em contrapartida, o IGEPREV apelou da ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o militar estadual possui direito à aplicação do escalonamento vertical para fins de reajuste do soldo com base em lei revogada;

(ii) saber se é devida a fixação de honorários de sucumbência à parte vencedora, ainda que a parte vencida seja beneficiária da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual posterior (Lei nº 9.271/2021) revogou o regime de escalonamento vertical previsto na legislação anterior ao tratar de forma integral e diversa sobre a matéria, estabelecendo novos valores de soldos e uniformizando a remuneração dos praças, sem afronta à irredutibilidade de vencimentos.
4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico remuneratório, conforme pacífica jurisprudência do STF (Tema 41 da repercussão geral – RE 563965).
5. A ausência de condenação em honorários contraria os arts. 85, §§ 2º e 3º, e 98, § 2º, do CPC. A parte vencida, embora beneficiária da justiça gratuita, não está isenta da obrigação de pagar honorários, cuja exigibilidade apenas se encontra suspensa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível de Benedito Rodrigues da Costa Filho conhecida e desprovida. Apelação do IGEPREV conhecida e provida para fixar honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento: 1. A legislação estadual superveniente que estabelece novo regime de soldos revoga tacitamente normas anteriores que previam escalonamento vertical, não havendo direito adquirido ao regime anterior.

2. A concessão da gratuidade da justiça não isenta a parte vencida da condenação em honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; LINDB, art. 2º, § 1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 563965, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 11/02/2009 (Tema 41); TJPA, AC 0000242-06.2010.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 17/12/2018.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL interposta por Benedito Rodrigues da Costa Filho, porém NEGO-LHE PROVIMENTO. E, CONHEÇO DO RECURSO DO IGEPREV E DOU-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
BENEDITO RODRIGUES DA COSTA FILHO e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da
5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas que
, nos autos da Ação Ordinária, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Consta na exordial que Benedito Rodrigues da Costa Filho é Policial Militar do Estado do Pará - PMPA, integrante do quadro de praças, atualmente na reserva remunerada na graduação de 1º Sargento, recebendo soldo de Subtenente e sustenta que os policiais militares das graduações de Cabo até Subtenente vêm sofrendo prejuízos financeiros em decorrência do não pagamento de seu soldo em forma escalonada, conforme fora previsto em Lei.

Pugna que o Estado seja condenado a reajustar o seu soldo, com os reflexos nas vantagens percebidas, aplicando-se o aumento gradativo de 5% (cinco por cento) para a sua graduação, de acordo com o previsto no art. 3º da Lei nº 7.617/2012.

O Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Em seu apelo, Benedito Rodrigues da Costa Filho, sustenta, em síntese, que as Leis nº 9.271/2021, nº 9.387/2021 e nº 9.500/2022 não revogam e não contrapõem a Lei nº 4.491/1973 e suas alterações, no que tange ao escalonamento vertical, mas sim a complementam, apenas reajustando o quadro de remuneração.

Assim, requer a reforma da sentença com o provimento do recurso.

Em contrarrazões o apelado aduziu que as normas que tratam da remuneração dos militares, foram revogadas pela Lei Estadual n.º 6.827/06, que fixou o soldo do efetivo das corporações militares do Estado do Pará.

Explica que ao estabelecer novo regramento acerca da remuneração dos militares, a Lei Estadual nº 6.827/2006 rompeu com o sistema anterior, abandonando, por completo, o sistema de escalonamento vertical previsto na Lei Estadual nº 4.491/73 e no Decreto Estadual nº 3.731/85, portanto requer o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença em todos os seus termos (Id n° 14364580).

Já o IGEPREV, em seu apelo, impugna, tão somente, a inexistência de condenação do recorrido em honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC, pelo que requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões do recorrido em id. 17502624.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 19501865).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço de ambos os recursos, pelo que passo a suas análises.

Do recurso de Bendito Rodrigues da Costa Filho

Cinge-se a controvérsia em verificar se o apelante possui direito ao reajuste do seu soldo, com os reflexos nas vantagens percebidas, aplicando-se o aumento gradativo de 5% (cinco por cento) para a sua graduação, de acordo com o previsto no art. 3º da Lei nº 7.617/2012.

Da análise dos autos, verifico que
houve a revogação do escalonamento vertical incidente sobre a remuneração dos Praças da PM/PA
, instituído pela Lei Estadual nº 4.491/73 (mantido pelas Leis Estaduais nº 6.827/2006 e Lei Estadual nº 7.617/2012),
pela Lei Estadual nº 9.271/2021 que fixou novos valores dos soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará
, vejamos:

Lei Estadual nº 9.271/2021

Art. 1º Ficam estabelecidos os valores dos soldos do círculo de Praças e Praças Especiais em atividade dos Quadros da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º As disposições desta Lei também se aplicam a Praças e Praças Especiais inativos da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, bem como aos seus pensionistas, conforme regras e forma de cálculo dos benefícios previdenciários abrangidos pela paridade.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a contar de 1º de junho de 2021.

De acordo com a norma acima, que ab-rogou tacitamente a Lei Estadual nº 7.617/12, foi definido novo regime remuneratório para os Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, em substituição ao regime anterior, previsto nas Leis Estaduais nº 4.491/1973, nº 6.827/2006 e nº 7.617/2012.

Portanto, revela-se escorreita a sentença fustigada, diante da constatação de que as referidas Leis Estaduais possuem o mesmo objeto – fixação dos soldos dos Militares do Estado do Pará – e, por isso, deverá ser aplicada a regra de hermenêutica insculpida no art. 2º, §1º

da LINDB:
“A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”.

Vale consignar que as alterações propostas NÃO PROVOCARAM A REDUÇÃO DOS SOLDOS, o que poderia gerar vício de inconstitucionalidade, eis que, apesar de suprimir a regra de escalonamento,
a novatio legis
uniformizou os soldos dos Praças, mantendo inalteradas as verbas de natureza individual.

É possível colher, neste sentido, o seguinte julgado do TJPA, que inclusive entendeu que o escalonamento foi suprimido em momento anterior à Lei Estadual nº 9.271/2021:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE SOLDO. POLICIAL MILITAR. APLICAÇÃO DE ESCALONAMENTO VERTICAL PREVISTO NA LEI Nº 4.491/73. LEGISLAÇÃO REVOGADA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 6.827/06. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. O apelante pretende a retificação do soldo percebido, com base no escalonamento vertical, nos termos do artigo 116, da Lei nº 4.491/73, que estabelecia que o soldo dos militares seria fixado a partir de valores obtidos com o escalonamento vertical “debaixo pra cima”, nos moldes da lei acima mencionada. 2. A Lei n. 6.827/2006 revogou expressamente as legislações anteriores que regulavam a fixação de soldo tanto de praças como oficiais das Corporações Militares do Estado do Pará, regulamentando integralmente a matéria. 3
.A nova normativa (Lei nº 6.827/06), ao não fazer menção sobre o escalonamento vertical previsto nas Leis nº 4.491/73 e nº 5.022/82, impossibilita a revisão do soldo nos moldes requeridos pela apelante, ante a ausência de disposição legal vigente.
4. Demonstrado que o apelante percebe seu soldo em valor não inferior ao salário mínimo vigente nos termos do artigo 2º da Lei n 6.827/06, descabe a sua retificação, uma vez que referido valor vem sendo pago de acordo com os critérios legais. 5. Apelação cívil conhecida e improvida. A unanimidade. (TJ-PA - AC: 00002420620108140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/01/2019).

APELAÇÃO
CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE SOLDO. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL PREVISTO EM LEI REVOGADA.
ALTERAÇÃO DE SISTEMA DE REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO (SOLDO) PRESERVADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ÚNICO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A
sistemática de escalonamento vertical de soldo dos militares estaduais, antes prevista na lei nº 4.491/73, não mais subsiste no ordenamento jurídico, uma vez que suas disposições foram posteriormente revogadas pela Lei nº 6.827/06, que, além de regulamentar inteiramente a matéria, dispôs de forma diferente sobre a remuneração dos militares, aduzindo que o valor do soldo não pode ser inferior ao salário-mínimo vigente.

2. Em se tratando de alteração de remuneração de servidor através de lei específica, desde que preservado a irredutibilidade do vencimento, não há que se falar em violação a direito adquirido. Precedente STF.

3. Demonstrado que o apelante percebe seu soldo em valor não inferior ao salário-mínimo vigente nos termos do artigo 2º da Lei n 6.827/06, descabe a sua retificação, uma vez que referido valor vem sendo pago de acordo com os critérios legais.

4. Apelação civil conhecida e improvida. A unanimidade. (TJ-PA - AC: 00145628920108140301 BELÉM, Relator:

ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 12/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 15/05/2018)”

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO SOLDO. POLICIAL MILITAR NA ATIVA. SOLDO VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MINIMO. NORMA DE LEI ESTADUAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. ESCALONAMENTO VERTICAL LEGISLAÇÃO VIGENTE A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NOS MOLDES DA LEI Nº 4.491/73. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1-Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados. Por fim, condenou o autor no pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

2- A Lei Estadual nº.6.827/06, que previa o soldo dos militares em valor não inferior ao salário-mínimo foi declarada inconstitucional pelo Pleno deste E. Tribunal de Justiça;

3-A lei estadual nº. 6.827/06, vigente na data propositura da ação, não fez menção sobre o escalonamento vertical previsto na Leis nº 4.491/73. Impossibilidade de retificação do soldo nos termos postulado, na exordial, já que a Lei vigente tratou a matéria de forma diversa;

4
-
Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011471-70.2010.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023).

Nesta mesma senda, a jurisprudência do STF entende que a mudança na forma de cálculo da remuneração de servidores públicos não atenta contra o princípio da irredutibilidade da remuneração, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 563965, que originou o Tema 41, com repercussão geral reconhecida. Vejamos:

DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA.
MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA.
JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 563965, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03- 2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJb2 VOL-00208-03 PP-01254)

O Estado do Pará promulgou ainda a Lei Estadual n.º 9.500/2022, que tratou da revisão geral dos vencimentos dos servidores civis e militares, ativos, inativos e pensionistas, sendo mais uma vez desrazoável suscitar afronta ao referido princípio.

Ademais, o acervo probatório não indica qualquer perda salarial decorrente da nova legislação, nem mesmo violação aos princípios da hierarquia e disciplina previstos no Estatuto da PMPA – Lei Estadual nº 5.251/1985.

E mais, como bem asseverou o juízo a quo, não houve perda na remuneração dos Praças, pois não sucedeu a efetiva redução dos soldos; o que aconteceu foi que, ao realizar o reajustamento da remuneração, o Poder Legislativo, atendendo ao que fora requerido pelo Poder Executivo, resolveu uniformizar os soldos dos Praças, fazendo-o ao modificar uma legislação ordinária por outra do mesmo porte.

Assim, conheço do apelo do recorrente, porém nego-lhe provimento para manter integralmente a sentença de 1º grau.

Do apelo do IGEPREV

O recorrente apela somente no ponto referente a ausência de condenação do sentenciado em honorários de sucumbência.

Nesse tocante, verifica-se que o juízo de piso deixou de arbitrar honorários de sucumbência em favor do Estado do Pará e do IGEPREV em contrariedade ao previsto nos arts. 85, §§ 2º e 3º, e 98, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC):

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

Assim, uma vez que o valor atribuído a causa foi de R$ 21.587,44 (vinte e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) e que este montante, corrigido monetariamente, não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos, concluo que a verba honorária deve ser fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §2º do CPC.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DOS SERVIDORES PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte, a análise da existência ou não da sucumbência mínima ou recíproca implicaria a incursão no campo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

2. O beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê o art. 12 da Lei 1.060/1950 (AgRg no AREsp. 590.499/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 21.11.2014).

3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao Agravo Regimental dos Servidores apenas para declarar a suspensão da exigibilidade da verba honorária, em razão de litigarem os agravantes sob pálio da assistência judiciária.

(STJ - AgRg no REsp: 1386100 RS 2013/0165578-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2020)

Assim,
conheço do apelo e dou-lhe provimento para condenar o recorrido em honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º e 3º, inc. I, do CPC), restando suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, §3º do CPC.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço da Apelação Cível de

Bendito Rodrigues da Costa Filho, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença de 1º grau.

Por outro lado, conheço do Apelo do IGEPREV e dou-lhe provimento,
a fim de arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência devidos ao Município de Curionópolis no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC), restando suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025